Tribunal: TJMT
Processo: 1003251-56.2021.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003251-56.2021.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DILCE DE SOUZA - CPF: 736.513.461-53 (EMBARGADO), REGIS ALBRECHT - CPF: 048.928.241-51 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ICATU SEGUROS S/A

EMBARGADO(S):
DILCE DE SOUZA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ICATU SEGUROS S/A
contra o acórdão de ID no
261080156,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso
para reformar a sentença a fim de julgar procedente a ação, com resolução de mérito, e condenar a seguradora apelada ao valor integral da apólice de seguro no 93.104.323, em favor da apelante, no valor de R$50.000,00, (cinquenta mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir da contratação até o efetivo pagamento, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto ao prévio conhecimento das cláusulas contratuais, bem como da aplicação do Tema n.o 1.112 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Prossegue alegando contradição quanto aos elementos suficientes nos autos que demonstram que o evento descrito na exordial não possui cobertura contratual e, por consequência, não há o dever de indenizar por parte da seguradora.

Sustenta, ainda, omissão quanto à necessidade de modificar o v. acórdão recorrido no sentido de alterar o marco inicial para o cômputo da correção monetária, qual seja, a partir da data do último certificado vigente à época do sinistro.

Apresenta prequestionamento quanto às normas insertas nos
arts
. 422, 757, 760, 762 e 768 do Código Civil e
arts
. 373, II, 408 e 412 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o embargado apresenta contrarrazões em ID.
263262959,
pugnando pelo total desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

ICATU SEGUROS S/A

EMBARGADO(S):
DILCE DE SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
ICATU SEGUROS S/A contra o acórdão de ID no 261080156, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso para reformar a sentença a fim de julgar procedente a ação, com resolução de mérito, e condenar a seguradora apelada ao valor integral da apólice de seguro no 93.104.323, em favor da apelante, no valor de R$50.000,00, (cinquenta mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir da contratação até o efetivo pagamento, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO SEGURADO CONDUTOR DE MOTOCICLETA. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCESSO DE VELOCIDADE E INOBSERVÂNCIA DE SINALIZAÇÃO. EXCLUSÃO DO DIREITO À GARANTIA SECURITÁRIA SOB O ARGUMENTO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO DE VIDA. RISCO INERENTE AO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DOLO OU INTENÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO DE MORTE. INTELIGÊNCIA DECORRENTE DAS SÚMULAS N.o 61 E 620 DO STJ E N.o 105 DO STF. EXCLUSÃO INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO ATÉ O PAGAMENTO DA GARANTIA SEGURADA. SÚMULA N.o 632 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUROS DE MORA EM 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO. ARTS. 405 E 406 DO CÓDIGO CIVIL COMBINADOS COM O ART. 161, §1o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pela beneficiária de seguro de vida contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária, em razão de negativa da seguradora, sob o fundamento de agravamento intencional do risco por parte do segurado em acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se o segurado agiu com dolo ou intenção de agravar o risco de morte no acidente de trânsito, de modo a afastar o direito à indenização securitária prevista na apólice de seguro de vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de seguro de vida não pode excluir cobertura com base em agravamento do risco de vida sem comprovação de dolo ou má-fé do segurado, sendo o risco inerente ao contrato.

4. Laudos periciais comprovam que o segurado não estava sob influência de álcool ou substâncias tóxicas e que tentou evitar o acidente, descartando a hipótese de dolo ou intenção de atentar contra a própria vida.

5. Inteligência das Súmulas no 61 e no 620 do STJ e no 105 do STF, que vedam exclusão de cobertura em caso de ausência de premeditação ou má-fé.

6. Correção monetária fixada a partir da contratação do seguro, conforme Súmula no 632 do STJ, e juros de mora a contar da citação, nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil combinados com o artigo 161, §1o, do Código Tributário Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso provido. Sentença reformada.

Teses de julgamento:

"Para exclusão de cobertura securitária em contrato de seguro de vida com fundamento no agravamento do risco em acidente de trânsito, é imprescindível a comprovação de dolo ou má-fé do segurado, com fulcro nos
arts
. 757, 762 e 768 do Código Civil e Súmulas no 61 e no 620 do Superior Tribunal de Justiça e no 105 do Supremo Tribunal Federal."

“Nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual, e na ausência de disposição contratual em contrário, serão fixados no percentual de 1 % ao mês, com fulcro nos
arts
. 405 e 406 do Código Civil combinados com o art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional.”

“A correção monetária sobre a indenização securitária deve incidir desde a data da contratação até o efetivo pagamento, conforme o enunciado da Súmula no 632 do Superior Tribunal de Justiça, que determina a atualização do valor contratado nos seguros regidos pelo Código Civil.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por DILCE DE SOUZA, contra sentença (ID 253188667) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT que, na Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Indenização por Danos Morais, movida em desfavor de ICATU SEGUROS, julgou improcedentes os pedidos da inicial, nestes termos:

[...]

Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por DILCE DE SOUSA em face de ICATU SEGUROS, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Afirma a requerente que seu filho faleceu na data de 20.03.2019. Conta que na data do falecimento possuía seguro de vida através da apólice n. 93.104.323, sendo a requerente a única beneficiária. Descreve que o valor do capital segurado em caso de morte acidental corresponde a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mais R$ 7.000,00 (sete mil reais) consistente em reembolso na prestação do serviço funeral. Menciona que o valor a título de serviço funeral foi recebido, contudo, de forma administrativa a autora teve seu pedido negado em relação ao capital segurado. Requer a procedência dos pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento do valor previsto na apólice, além da condenação em danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

[...]

Em análise a narrativa exposta no boletim de ocorrência aliado a conclusão do laudo pericial verifica-se que a causa determinante do acidente foram as ações do segurado
.

O
laudo pericial n. 520.2.07.2019.016142-01 acostado no evento n. 55781961
, concluiu:

“
A causa do acidente é atribuída as ações do condutor do veículo em questão, por ter se aproximado do cruzamento entre as avenidas Mato Grosso do Sul e Goiás com velocidade acima da apropriada para o local, não ter obedecido a sinalização de parada obrigatória antes do cruzamento e ter reagido com frenagem brusca e tardia, desencadeando a dinâmica e consequências do acidente, relatadas no corpo deste laudo
”.

Diante disto, razão assiste a requerida ao negar administrativamente o pedido e eximir-se de sua responsabilidade contratual mediante a comprovação do agravamento do risco.

[...]

Por sua vez, o pedido de danos morais em decorrência da negativa da seguradora da alegação não merece respaldo, eis que restou comprovado acima a incidência do artigo 768 do Código Civil, o que afasta o pagamento da garantia do seguro e, por consequência, o cometimento de ato ilícito.

[...]

Diante do exposto, este Juízo
JULGA IMPROCEDENTE os pedidos iniciais
e, por consequência
EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixa-se em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC. Contudo, SUSPENDE-SE a exigibilidade da verba, nos termos do artigo 98, §3o do CPC. [...]
[Grifos
nossos]

Em suas razões recursais (ID 253188668), a apelante apresenta as seguintes teses:

Ausência de dolo (intenção de morrer) do segurado

A apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 253188672) rebatendo as alegações da apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (Sentença-34693910), e preparo isento, uma vez que o Juízo
a quo
deferiu a gratuidade da justiça à apelante, nos termos da certidão de ID 253882667.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
DILCE DE SOUZA

APELADO(S): ICATU SEGUROS S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT que, na Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Indenização por Danos Morais decorrente de morte, movida em desfavor da seguradora ora apelada, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da recorrente ser beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu que, com base no Boletim de Ocorrência e no Laudo Pericial, o
de cujus
, por ter dirigido motocicleta em alta velocidade e sem ter obedecido a sinalização de parada obrigatória antes do cruzamento, resultando em reação com frenagem brusca e tardia, teria causado o acidente de trânsito que o matou e, assim, agravou o risco do sinistro, nos termos do art. 768 do Código Civil, o que afasta o direito à garantia do seguro.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela apelante, mãe do falecido que figurava como única beneficiária do seguro de vida.

1. Ausência de dolo (intenção de morrer) do segurado

A apelante sustenta que sustenta que não há comprovação de dolo ou intenção de agravar o risco por parte do segurado, uma vez que ele agiu para evitar o acidente, conforme demonstram as marcas de frenagem apontadas no laudo da Politec.

Ademais, assevera que o exame toxicológico comprovou ausência de álcool ou substâncias ilícitas no organismo do segurado no momento do acidente.

Reforça que o artigo 768 do Código Civil, que trata da perda do direito à garantia em caso de dolo, não pode ser aplicado de forma generalizada.

Ressalta o teor do artigo 757 do Código Civil, que obriga a seguradora a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados.

Argumenta que, diferentemente de seguros de bens, em que o agravamento do risco pode ser mais determinante, o seguro de vida deve considerar o princípio da boa-fé e proteção do beneficiário.

Cita, inclusive, a Circular SUSEP no 08/2007, que proíbe a exclusão de cobertura em situações como insanidade mental, alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas.

Por fim, em que pese a sentença ter também julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, a apelante não postulou a reforma da sentença quanto ao tema, apenas requer o provimento do recurso para o pagamento do valor integral da apólice de seguro de vida em favor da recorrente.

A seguradora apelada, por sua vez, argumenta que o segurado tinha pleno conhecimento das cláusulas contratuais, incluindo as cláusulas de exclusão e restrição de cobertura.

Aponta que o falecimento do segurado decorreu de conduta ilícita ao desobedecer a ordem de parada policial e empreender fuga em alta velocidade.

Destaca que o Boletim de Ocorrência (ID. 67788115) descreve que o segurado fugiu da polícia e colidiu em alta velocidade.

Nesse sentido, cita que o Laudo Pericial (ID. 55781961) concluiu que a causa do acidente foi o comportamento imprudente do segurado.

Fundamenta que a exclusão de cobertura por prática de ato ilícito ou agravamento intencional do risco está prevista no contrato e é plenamente válida.

Assevera que o ato doloso do segurado, nos termos do art. 762, resulta em nulidade do contrato de seguro.

Na eventualidade da sentença ser reformada para condenar a seguradora ao pagamento da apólice, postula pela limitação do valor do capital segurado ao montante de R$ 50.000,00, com incidência de juros de mora ao patamar de 1% ao mês, contados a partir da citação, com fulcro no art. 405 do Código Civil e entendimento reiterado da jurisprudência.

Quanto à correção monetária, a apelada também apresenta pedido subsidiário no sentido que de deverá ser mediante aplicação do IPCA e tendo por termo inicial a data do sinistro ou, na remota hipótese do entendimento de que a correção deverá incidir desde a data da contratação do seguro, entende que é necessário utilizar como base da condenação o capital segurado vigente na data da contratação, para evitar a dupla correção.

Pois bem
. Ressai dos autos que a apelante, beneficiária de seguro de vida, é mãe do segurado Eduardo Souza de Macedo, falecido em 20/03/2019, em razão de acidente de trânsito ao conduzir motocicleta.

À data do acidente, o Sr. Eduardo era segurado mediante a apólice n.o 93.104.323, sendo a apelante a única beneficiária do seguro de vida.

Ademais, a apelante sustentou, em sua inicial, que chegou a receber os R$ 7.000,00 de reembolso consistente na prestação do serviço funerário, mas o montante de R$ 50.000,00, correspondente ao valor do capital segurado em caso de morte acidental, foi negado pela ora apelada.

Verifica-se que assiste razão à apelante, uma vez que, ressai dos autos que não há que falar em intenção ou dolo do segurado em causar a própria morte decorrente do acidente de trânsito em exame.

Isso porque, não restou configurada a hipótese de suicídio e nem sequer de dolo eventual por embriaguez.

Destaca-se que, mesmo constatando embriaguez de condutor de veículo que veio a óbito no acidente de trânsito, hipótese que parte da doutrina e jurisprudência entende até mesmo se tratar de dolo eventual, o Superior Tribunal de Justiça conta com precedente sumulado no sentido de não afastar o direito do beneficiário ao valor do capital segurado, nos termos do enunciado da Súmula n.o 620 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

Súmula n.o 620. A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.

Isso porque, conjugando-se os
arts
. 757, 762 e 768 do Código Civil
, conclui-se que, para se afastar o direito do beneficiário pelo motivo de agravamento do risco de vida, uma vez que a circunstância de falecimento é o próprio risco predeterminado, há que se comprovar a intenção, o dolo ou a má-fé do segurado em causar o sinistro para retirar a própria vida, conforme cita-se:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio,
a garantir interesse legítimo do segurado
, relativo
a
pessoa ou a coisa,
contra riscos predeterminados
.

Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada.

[...]

Art. 762. Nulo será o contrato para garantia de risco proveniente de
ato doloso do segurado
, do beneficiário, ou de representante de um ou de outro.

[...]

Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia
se agravar
intencionalmente
o risco objeto do contrato
.

[...] [grifos nossos.
Obs
: a Lei no 15.040, de 2024 entrará em vigor apenas em 09 de dezembro de 2025, nos termos do seu art. 134]

E, no caso em exame, além de não se tratar de condução irregular por embriaguez ou uso de substâncias de interesse toxicológico ou farmacológico, conforme consta na página 02 do Laudo Pericial de Dosagem Alcoólica e Toxicológica da Politec, n.o 3.15.2020.65715-01 (ID 253188179, p. 02), não há qualquer prova de que o condutor da motocicleta, segurado, tenha agido de forma intencional contra si mesmo para aumentar o risco de acidente fatal ou para atentar contra a própria vida, conforme os seguintes achados do Laudo Pericial de Constatação no Local do Acidente de Trânsito,
in
verbis
:

[...]

(ID 253188177, p. 29-20;40)

Desse modo, verifica-se que o condutor não intentou de maneira premeditada contra a própria vida, objeto do seguro em exame, pois realizou frenagem a fim de evitar o acidente que, infelizmente, ocorreu pelo impacto do motorista em barreiras de concreto.

Assevera-se que até mesmo para hipótese de suicídio, que não é o caso, só se afasta o direito à garantia do seguro se o suicídio foi premeditado, nos termos do enunciado das Súmulas n.o 61 do Superior Tribunal de Justiça e n.o 105 do Supremo Tribunal Federal, in
verbis
:

Súmula n.o 61/STJ.
O seguro de vida cobre o suicídio não premeditado
.

Súmula n.o 105/STF.
Salvo se tiver havido premeditação, o suicídio do segurado no período contratual de carência não exime o segurador do pagamento do seguro
.

[grifo nosso]

Por conseguinte, apesar de o presente caso não guardar relação com hipótese de suicídio, pois a morte foi involuntária, em decorrência de excesso de velocidade e não observância de sinalização, a cobertura é devida, pois, se ela seria admissível mesmo em caso de morte voluntária sem premeditação (suicídio), com mais justeza ela também é cabível nos casos de involuntária fatalidade.

A corroborar, cita-se entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA PROPOSTA POR FAMILIARES BENEFICIÁRIOS DA COBERTURA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. SUFICIÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AVALIAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS DO ACIDENTE. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que a embriaguez do segurado
e até mesmo a excessiva velocidade do veículo
sob sua condução não ensejam a perda do direito à indenização securitária quando se tratar de seguro de vida, modalidade em relação à qual se revela inerente a possibilidade de o segurado agravar o risco durante sua vigência, sendo devido o pagamento de indenização mesmo nos casos de agravamento extremo
, como na hipótese de suicídio quando ultrapassado o prazo legal de carência.

1.1. O entendimento, ratificado pela Segunda Seção do STJ no julgamento do
EREsp
n. 973.725/SP (Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, julgado em 25/04/2018,
DJe
02/05/2018) e, mais recentemente, no julgamento do REsp n. 1.999.624/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 28/09/2022, acórdão pendente de publicação), encontra-se sedimentado na nota n. 620 da Súmula de Jurisprudência do STJ, segundo a qual "[a] embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida".

2. Não configura negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal local oferece fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

2.1. No caso concreto, o julgamento amparou-se na firme jurisprudência do STJ sobre a matéria, sendo descabido exigir da Corte estadual que examine com aprofundamento de detalhes todas as circunstâncias em que se deu o acidente, como a velocidade na qual o segurado conduzia seu automóvel e a inexistência de outros veículos no local, elementos cuja aferição não se mostra relevante para alterar o resultado do julgamento.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3.1. O Tribunal de origem, a partir da análise dos elementos de prova, concluiu que a seguradora não demonstrou a existência de nexo de causalidade entre a embriaguez do segurado e o acidente de trânsito, tampouco comprovou o agravamento do risco em razão dessa circunstância.

3.2. A revisão desse entendimento exige incursão sobre elementos de fato e de provas dos autos, vedada na instância especial a teor do que orienta a Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.817.854/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 3/7/2023.) [grifo nosso]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. MORTE ACIDENTAL. AGRAVAMENTO DO RISCO. DESCARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. ESPÉCIE SECURITÁRIA. COBERTURA AMPLA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. SÚMULA No 620/STJ. INCIDÊNCIA.

1.
No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e
inexistente a má-fé dele
(a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco)
ou o suicídio no prazo de carência
, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla
.

Inteligência da Súmula no 620/STJ.

2.
No seguro de vida, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas
(art. 26 da Circular SUSEP no 667/2022 e Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007).

3.
As cláusulas restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de vida são mais raras, porquanto não podem esvaziar a finalidade do contrato, sendo da essência do seguro de vida um permanente e contínuo agravamento do risco segurado.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.273.935/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 15/5/2024.) [grifo nosso]

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - AGRAVAMENTO DO RISCO - ACIDENTE TRÂNSITO - MORTE DO SEGURADO - EMBRIAGUEZ - EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO - CLÁUSULA INVÁLIDA - RISCO INERENTE AO CONTRATO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - INDICES - IPCA - PREVISÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO. -
O contrato de seguro é um acordo de vontades do qual decorre para o segurado ou o estipulante a obrigação de pagar uma remuneração - prêmio - e para o segurador o dever de suportar o risco e pagar o valor convencionado a quem de direito - O risco é inerente à atividade securitária, não se podendo admitir que o contrato de seguro de vida interfira na liberdade individual da pessoa, razão pela qual somente quando evidenciado o nexo causal, ou seja,
o ato doloso e preordenado do indivíduo destinado a receber a indenização securitária
, é que se pode afastar o direito ao recebimento do capital contratado
- A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida (STJ, Súmula 620) - Os valores devem ser atualizados monetariamente pelo IPCA a contar de 30 dias após a entrega da documentação à seguradora, conforme disposto nos itens 27.2 e 27.4 das condições do seguro - Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 00000848220178130643 São Roque de Minas, Relator: Des.(a)
Mariangela
Meyer, Data de Julgamento: 20/09/2022, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2022) [grifo nosso]

E no que tange à correção monetária sobre a indenização securitária, o IPCA deverá incidir, sobre o valor contratado, a partir da data da contratação, nos termos do enunciado da
Súmula n.o 632 do Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

Súmula n.o 632/STJ.
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
.

[grifo nosso]

Em relação aos juros de mora, estes deverão ser no percentual de 1% ao mês, com fulcro no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional, in
verbis
:

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei,
serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
.

[grifo nosso, redação vigente ao contato em exame]

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual
fôr
o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são
calculados à taxa de um por cento ao mês
.

[grifo nosso]

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, deverá ser a partir da citação, uma vez que se trata de ilícito contratual, nos termos
do art. 405 do Código Civil
,
in
verbis
: “Art. 405.
Contam-se os juros de mora desde a citação inicial
.” [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA AOS SEGURADOS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE. SEGURADORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a seguradora denunciada é a responsável pelo pagamento dos
juros de mora que têm incidência desde a citação
. Precedentes. 2. Descabida a majoração de honorários advocatícios determinada no agravo em recurso especial. 3. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1724125 ES 2018/0034087-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/04/2019)

Por fim, quanto à correção monetária, nos termos do enunciado da Súmula n.o 632 do Superior Tribunal de Justiça, o IPCA deverá incidir a partir da contratação até o efetivo pagamento, in
verbis
:

Súmula n.o 632/STJ.
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
.

Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença a fim de julgar procedente a ação, com resolução de mérito, e condenar a seguradora apelada ao valor integral da apólice de seguro no 93.104.323, em favor da apelante, no valor de R$50.000,00, (cinquenta mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir da contratação até o efetivo pagamento, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Por fim, condeno a apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro nos
arts
. 85,
caput
e § 2o e art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão e contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025